Tribunal: TJMT
Processo: 0040999-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040999-30.2016.8.11.0041
Recorrente: RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABA I - SPE LTDA
Recorrido: VAGNER DE BITENCOURT SERRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABA I - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83576499):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CLÁUSULA PENAL – PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS, E SUBSIDIARIAMENTE, NA ORDEM DE 25% – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DE 90% CONFORME PREVISTO EM CONTRATO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Na rescisão contratual de compra e venda de imóvel por iniciativa ou por inadimplência do comprador, a retenção dos valores pagos deve observar os parâmetros do contrato, que no presente caso é de 10% (dez por cento), percentual esse que está em consonância com os precedentes da Corte Superior.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0040999-30.2016.8.11.0041, Relatora: Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j.14.04.2021).
Recurso tempestivo (id 101524990).
Contrarrazões no id 105019983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, certificou-se no id 101460454 que “(...) o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi comprovado o pagamento das custas judiciais”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do CPC, determinou-se a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento do preparo em dobro. (id 102868454).
No entanto, consoante certidão id 105018496, “as Recorrentes efetuaram o recolhimento das GRUs n.o 3065204, id. 104628980 e 3089622, id. 104628982, pagas em 03/9/2021 e 04/10/2021, respectivamente, ambas em valor simples.”
Diante desse quadro, resta caracterizada a deserção, o que implica na inadmissão do presente recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte embargante afirma possibilidade de saneamento do preparo do recurso especial sem o seu recolhimento em dobro a partir do art.1.007, §§ 1o e 7o, do CPC/2015. Porém, o exame dos autos revela que a parte recorrente não estava dispensada de preparo.
2. A tese recursal, além de contrariar a própria norma do art.1.007, § 4o, do CPC/2015, não encontra correspondência na jurisprudência do STJ. Com efeito, tal como destacado pelo acórdão embargado, a orientação jurisprudencial do STJ admite a regularização do preparo do recurso especial após a intimação da parte recorrente, desde que o pagamento seja recolhido em dobro.Incidência da Súm. n. 168/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp 1732672/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.